Tribunal: TJDFT
Processo: 0709978-41.2021.8.07.0005
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
APELAÇÃO. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ÔNUS DA PROVA DA ALEGAÇÃO. ELEMENTO SUBJETIVO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. TESE ABSOLUTÓRIA AFASTADA.
1. Conforme o disposto no caput do artigo 156 do CPP, o ônus da prova incumbe a quem alega.
2. Para a configuração do crime de violação de domicílio (art. 150 do CP), basta que o agente entre ou permaneça em casa alheia contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito
3. No caso em análise, não há prova de haver o acusado agido em estado de necessidade, ao ingressar no local, por estar sendo perseguido. De outro vértice, resta positivada a sua ciência da limitação de acesso ao local invadido, não havendo falar, portanto, em atipicidade da conduta por ausência de dolo.
4. Recurso conhecido e desprovido.